Tribunal: CARF
Processo: 10480.006170/2001-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.006170/2001-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DEBITO QUE
NÃO FOI OBJETO DO PEDIDO DEDUZIDO PELA PARTE.
Descabe a cobrança de débito que não foi objeto do pedido de compensação, o
qual, se for o caso, deverá ser exigido em processo próprio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO.
Impõe-se o reconhecimento do direito creditório pretendido pelo contribuinte
quando, a par das críticas propostas no acórdão recorrido, em processo conexo
(por decorrência) houver decisão sobre, precisamente, o crédito objeto deste
feito, confirmando o valor postulado pelo recorrente tal qual descrito em sua
manifestação de inconformidade e em seu apelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade parcial do Despacho Decisório, suscitada de oficio pelo Relator; e, no
mérito, também por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator. Os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lucia
Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas
conclusões do relator quanto à nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.006170/2001-95
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido de restituição, seguido de um pleito de compensação,
convertidos em declaração, nos moldes do art. 74, § 4o, da Lei 9.430/96, por meio da qual a ora
recorrente pretendia, incialmente, o reconhecimento de um crédito oriundo de retenções do IR
incidente sobre operações financeiras. O valor informado em formulário era de R$ 3.098.668,86
e a empresa pretendia utilizá-lo para a quitação de obrigação atinente aos PIS e a COFINS
(janeiro, abril e dezembro de 2001).
Ao examinar os requerimentos supra, a DRF/Recife, com espeque nas
informações fiscais juntadas à e-fls. 101/107 e 175/177, proferiu o Despacho Decisório de e-fl.
179, por meio do qual, primeiramente, convolou o pedido de compensação de “pagamento a
maior” de IRRF em pedido de restituição/compensação de saldo negativo (já que as importâncias
concernentes ao IRFonte haviam sido adicionadas ao ajuste anual).
Passo seguinte, confirmou um valor de saldo negativo no importe de R$
13.546.752,64, em oposição à importância de R$ 14.087.625,22 descrita pela empresa em sua
DIRPJ.
Decidiu, então, por homologar a compensação dos débitos informados nas
DCOMP vinculados ao presente feito, determinando, todavia a cobrança de obrigação
concernente ao IRRF devido na quinta semana de junho de 2001, inicialmente declarada pelo
contribuinte apenas em DCTF (e, portanto, compensado na forma do art. 14 da IN 21/97).
Em linhas gerais, pelo que expôs a Unidade de Origem, o saldo negativo em
exame teria sido objeto de diversos pedidos de compensação sem processo, que abrangiam várias
estimativas mensais e, ainda, o débito relativo ao IRRF anteriormente referido. Como tais
compensações, somadas às tratadas neste processo, superaram em mais de R$ 2 milhões
(aproximadamente) o montante do predito saldo, considerou-se extintas todas as obrigações
relativas às estimativas anteriormente citadas e aos débitos confessados neste feito.
O saldo remanescente, entretanto, foi insuficiente para quitar aquele débito de
IRRF anteriormente referido, daí a proposta de sua cobrança.
A contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 269 e ss) em
que, de início, confessa que o seu saldo negativo, apurado no ano de 2000, estaria, de fato,
equivocado. Todavia, tampouco estariam corretos os valores apontados pelo Despacho Decisório
dado que a Autoridade Administrativa teria se esquecido de deduzir do montante do imposto
apurado, uma parcela atinente ao PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador. Neste caso,
ao invés de R$ 13.546.752,64, defendido pela DRF, o contribuinte faria jus a um saldo negativo
de R$ 13.676.978,22 (conforme planilha demonstrativa constante de sua defesa).
Em relação à cobrança do IRRF/2001, além dos reflexos que adviriam da revisão
do saldo negativo objeto deste processo (com a inclusão do valor do PAT noticiada acima), a
empresa sustentou, ainda, que possuiria um saldo negativo apurado no ano de 1999 e que seria
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

suficiente para quitar esta obrigação. Esclarece, então, que teria promovido uma retificação da
DCTF relativa ao 2o trimestre de 2001 (e-fl. 399) para modificar as informações atinentes à
extinção deste débito específico por meio de compensações com saldo negativo de 2000, no
valor de R$ 1.528.481,47, e com o citado saldo negativo de 1999 (e não de 2000, como consta da
citada manifestação), no valor de R$ 2.310.011,90.
Pediu, assim, a homologação desta compensação informada no predita DCTF e,
por conseguinte, pediu a produção de provas e o cancelamento do débito em testilha.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife, por meio do acórdão de e-
fls. 414/426, decidiu por julgar improcedente a defesa oposta, primeiramente porque, quanto a
parcela relativa ao PAT, esta teria sido introduzida no cômputo do ajuste por meio de DIRPJ
retificadora apresentada após o despacho decisório. Neste passo, e como o contribuinte não
trouxe nenhuma prova atinente aos dispêndios incorridos com alimentação ou, mais importante,
a sua adequação aos requisitos legais autorizativos de sua dedução, não haveria como acolher a
pretensão externada naquelas razões de irresignação.
Noutro giro, e quanto ao problema do débito de IRRF objeto de cobrança
(compensado sem processo), entendeu inexistirem elementos que vinculem o PA de no
10480.004132/2003-60 (em que, alegadamente, o saldo negativo de 1999 teria sido
reconhecido) ao presente feito. Outrossim, afirmou que, caso o contribuinte assim o quisesse,
deveria remeter o presente processo à Unidade responsável por aquela demanda para que,
assim, fosse “analisada a possibilidade de atendimento do requerimento apresentado”.
Afastou por fim os pedidos de produção posterior de provas, de perícia e de
aplicação dos preceitos do art. 112 do CTN ao caso vertente.
Conforme despacho de e-fls. 540 a interessada teria sido cientificada do resultado
do julgamento acima em 22/08/2007, tendo interposto, por sua vez, o seu recurso voluntário em
18/09/2007 (e-fls. 434/468) em que, mesmo que de forma mais prolixa, reprisou os argumentos e
pedidos já declinados em primeira instância.
Em 18 de março de 2010 (três anos após a interposição do apelo supra), a empresa
apresentou uma nova manifestação (e-fls. 542 e ss), premendo pela juntada tardia de documentos
sob a justificativa de que se tratariam de fatos novos. E tais documentos, afirma, se prestariam
para comprovar que:
a) haveria uma decisão de outra DRJ, no processo de no 19647.010438/2004-61
(que trataria, segundo a insurgente, de um auto de infração), em que esta teria
atestado e confirmado que o valor do saldo negativo verificado em 2000 seria,
realmente, de R$ 13.676.978,22;
b) o IRRF devido na 5o semana de junho de 2001 teria, efetivamente, sido objeto
de compensação sem processo, com o saldo negativo apurado no ano-
calendário de 1999, conforme se extrai informação fiscal resultante de
diligência realizada no âmbito do processo de no 19647.006043/2006-25.
Entendendo que estes novos elementos atestariam a correção de sua pretensão,
reiterou o pedido de provimento de suas razões de insurgência.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivo pelo qual, dele, tomo conhecimento.
I
DA APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS E DA JUNTADA, A
DESTEMPO, DE DOCUMENTOS.
Como destacado no relatório acima, a interessada apresentou, após três anos desde
a interposição de seu recurso, uma nova manifestação para, em síntese, e com destaque, noticiar
a ocorrência de fatos novos, ocorridos, assim, após o próprio oferecimento de seu apelo, e:
a) afirmar que o saldo negativo de 2000 apontado pela empresa neste feito, no
valor de R$ 13.676.978,22 (contra o valor de R$ 13.546.752,64, apurado pela
DRF), teria sido confirmado pela DRJ de Belo Horizonte, quando da prolação
do acórdão de no 02-20.240 de 08 de dezembro de 2008, cuja cópia foi
apresentada à e-fls. 554/584;
b) inovar o pedido deduzido tanto na impugnação como no próprio recurso
voluntário para, agora, sustentar que o débito relativo ao IRRF devido na
quinta semana de junho de 2001 havia sido, em verdade, objeto de
compensação sem processo com saldo negativo de 1999 (a empresa,
inicialmente, pediu, neste processo, a realização da compensação deste débito
com o saldo que sempre afirmou deter). Para provar a sua alegação, traz um
relatório fiscal produzido no PA de no 19647.006043/2006-25 em que foram
examinadas DCOMP transmitidas pela requerente e que, em seus anexos,
constaria a descrição da aludida compensação realizada na forma da IN
21/1997.
Em relação ao fato descrito em “a”, e os documentos a ele vinculados, este
realmente materializa a situação hipotética descrita no art. 16, IV, “a” do Decreto 70.235/72, já
que o acórdão trazido pela interessada foi proferido em dezembro de 2008 e, portanto, um ano
após a interposição do próprio recurso voluntário agora analisado.
E, mais que isso, este argumento, e respectivos documentos, tem total relação de
pertinência com a lide, já que o acórdão mencionado pela empresa (proferido no autos do PA de
no 19647.010438/2004-61) seria resultado direto de ação fiscal iniciada por conta deste feito.
Basta, para tanto, lembrar que na informação fiscal trazida à e–fls. 101/107, a própria Autoridade
Administrativa afirmou que lavraria o competente auto de infração para exigir as diferenças
havidas entre o saldo negativo informado em sua DIRPJ (R$ 14.087.625,22) e aquele apurado
neste processo (R$ 13.546.752,64). E isto é corroborado pelo relatório que precede o voto
proferido no acórdão acima, ,cujo abaixo transcrito deixa extreme de dúvidas a relação de
decorrência daquele feito com o presente:
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

Ano-calendário de 2000
A empresa declarou em sua DIPJ RS 14.087.625,22 de credito de IRPJ, mas os
levantamentos da fiscalização chegaram apenas ao montante de RS 13.546.752,64, o
que leva a uma glosa de RS 540.872,58. Os motivos da glosa foram os seguintes:
subtração da atualização monetária pela Selic dos créditos de IRRF é dos créditos de
IRRF por órgão público; respectivamente nos montantes de RS 69.998,37 e RS
408.898,84; e o aproveitamento da estimativa como dedução no ajuste anual ern valor
maior do que a efetivamente paga, no montante de RS 61.975,37.
No mês de março de 2000 a empresa deixou de recolher a estimativa mensal de
IRPJ no montante de RS 61.975,37. o que a submete à cobrança de 75% do valor do
imposto que deixou de ser pago, nos termos do inciso IV do § 1° do artigo 44 da Lei
9.430, de 1996.
E, notem, assim como ocorrido neste feito, naquela demanda a recorrente também
concordou com as apurações realizadas pela Fiscalização, sustentando, apenas, a necessidade de
se deduzir dos valores calculados pelo Agente Autuante das parcelas atinentes ao PAT. E este
argumento foi, explicitamente, abordado pela DRJ de Belo Horizonte, tendo-o acolhido,
inclusive:
No tocante ao incentivo fiscal em causa, o auditor-fiscal encarregado da
diligência requerida por esta DRJ atesta que a autuada apresentou comprovantes de
que ocorreram as respectivas despesas ou encargos, houve a sua escrituração regular e
que os valores estão corretos. Afirma também que a autuada demonstrou que cumpriu
as formalidades legais fixadas para fazer jus ao beneficio. A folhas 718 a 771, o
auditor fiscal fez juntar os documentos comprobatórios que julgou relevantes.
Tendo em vista o resultado da diligência, não se depara com nenhuma razão
para negar A autuada a pretendida dedução do incentivo fiscal em causa, desde que
respeitado o limite fixado no artigo 582 do RIR 1999 (quatro por cento do imposto
devido ern cada período de apuração, incluindo-se no cômputo o incentivo previsto no
inciso I do artigo 504 do mesmo RIR 1999 — incentivo ligado a dispêndios com
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico).
E as mesmas premissas devem ser consideradas para colher os documentos
descritos em “b”.
O que se verá mais adiante, de toda sorte, é que mesmo que não tomemos
conhecimento deste argumento, o fato é que a exigência deste débito neste processo é
absolutamente descabida (e isto será assim reconhecido, independente da análise deste novo
pedido e dos elementos que lhe emprestariam credibilidade).
Diante disto, tomo conhecimento apenas do documentos descritos em “a”, acima,
deixando de conhecer do pedido inovador declinado em “b” e dos documentos apresentados para
lhe dar subsídio.
II
DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO DECISÓRIO, ARGUIDA DE
OFÍCIO, POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR, NESTE
PROCESSO, COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO REALIZADA PELO RECORRENTE.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

O Despacho Decisório de e-fl. 179 foi proferido em 06 de setembro de 2004
quando já vigorava, à época, a Lei 10.633/02 e, assim, a redação atual dos §§ 2o e 4o do art. 74 da
Lei 9.430/72. Estes, por sua vez, e em resumo, transformaram os pedidos de compensação em
Declaração de Compensação (sujeitas, pois, à condição resolutória) e viabilizavam, sem
necessidade de lançamento, a cobrança administrativa e judicial das dívidas confessadas pelas
empresas, cuja quitação pretendiam por meio deste procedimento. E, em função desta relevante
modificação legislativa, foi editada a, então vigente, IN 210/02, que, em seu art. 13, conferia
competência “às DRF e às IRF-A” para “efetuar a compensação”. Já o § 2o deste mesmo
preceptivo dispunha o que segue, verbis:
§ 2o Na compensação, a unidade da SRF que a efetuar, observará os seguintes
procedimentos:
I - debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo ou da contribuição respectiva;
II - creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo
tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando devidos;
III - certificará:
a) no processo de restituição ou ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de
débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito;
IV - emitirá Documento Comprobatório de Compensação, no modelo a que se refere o
Anexo V;
V - expedirá ordem bancária, na hipótese de saldo a restituir ou ressarcir, ou aviso de
cobrança, no caso de débito;
VI - efetuará os ajustes necessários nos dados e informações dos controles internos
relativos aos contribuintes.
Notem que dentre as atribuições descritas no § 2o acima transcrito não foi listada a
competência da respectiva Unidade para se pronunciar sobre compensações que não são objeto
do pedido examinado pela autoridade fiscal, nem, tampouco, para efetuar lançamento
tributário. E esta ultima constatação é de patente importância quando nos debruçamos sobre
procedimentos compensatórios que tem por objeto a recuperação de saldo negativo do IRPJ e da
CSLL porque, invariavelmente, o que se observa em tais casos é que o seu indeferimento, por
vezes, passa pela redução destes mesmos saldos ou, quiçá, pela sua reversão em imposto a pagar.
É pacífico, neste passo, e este mesmo colegiado assim já pronunciou, que ao rever
as parcelas componentes dos saldos negativos, todas as autoridades envolvidas (desde as DRF
aos próprios Colegiados deste CARF) podem “glosar” as preditas parcelas. Mas, em hipótese
alguma, as citadas autoridades as podem cobrar, até porque, para tanto, pressupor-se-ia o ato
de lançamento que, como disposto no § 2o do art. 13, supra reproduzido, não se encontra listado
dentre as competências atribuídas pela regulamentação, no âmbito do procedimento, e posterior
processo, de compensação.
Pois bem. No caso vertente, como já destacado ao longo do relatório que precede
este voto, o Despacho Decisório de e-fl. 179 reconheceu um saldo negativo de R$
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

13.546.752,64, homologou as compensações tratadas neste processo, e, em seguida, e ao arrepio
da regra infralegal anteriormente citada, determinou a cobrança de débito não confessado pelo
contribuinte por meio dos pedidos trazidos ao feito.
O mais grave, todavia, é que aquele último débito (IRRF devido na quinta semana
do mês de junho de 2001) foi objeto de compensação sem processo, conforme procedimento
preconizado pela então vigente IN 21/97, e, por isso mesmo, pressupunha para a sua cobrança
ato de lançamento, entendimento este, hoje, majoritário neste Colegiado, contrário até mesmo ao
que este relator, até então entendia, como se depreende do voto vencedor proferido no acórdão
de no 1302-003.911, julgado em 17 de setembro de 2019 e publicado no DJ de 14/10/2019. Veja-
se:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO
SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do exercício e
possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que foram compensadas
com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que seja verificado que o crédito
seria suficiente para quitação do débito. De acordo com a legislação tributária, estas
parcelas não foram confessadas, motivo pelo qual não se aplica o entendimento exarado
no Parecer Normativo COSIT no 02/2018.
Note-se que a parcela do crédito utilizada na compensação sem processo poderia,
até, impactar o montante do próprio crédito disponível para a quitação dos débitos objetos deste
feito; mas não foi isso que fez a DRF. Ao contrário, ela homologou as compensações aqui
tratadas e, ao fim de constas, efetuou o lançamento do IRRF no âmbito deste processo de
compensação.
Não se diz que os agentes fiscais não tenham competência para fazer o
lançamento de crédito tributário. O que se está afirmando é que os D. Auditores da Receita
Federal não dispõem de, no curso de processo de compensação, competência para efetuar
eventual lançamento tributário, que deve ser feito em procedimento específico e próprio. Não por
outra razão, a Autoridade responsável pela lavratura do Termo de Informação Fiscal promoveu o
lançamento competente para reduzir o saldo negativo aqui pretendido (autuado no já mencionado
PA de no 19647.010438/2004-61).
Em resumo, o Despacho Decisório de e-fl. 179 analisou pedido de compensação
estranho à lide e, noutro giro, promoveu o lançamento de crédito de tributário no âmbito de
procedimento de compensação, atos para os quais, como demonstrado, não detinha competência.
Evidente, neste passo, a nulidade parcial do aludido despacho por vício de
competência, na forma do art. 59, I, do Decreto 70.235/72, impondo-se o cancelamento da parte
dispositiva em que a Unidade de Origem determina a cobrança de débito não confessado e que,
por conseguinte, pressupunha ato de lançamento.
Por voto de qualidade do Presidente, entendeu-se não se tratar de nulidade por
ausência de competência mas, apenas, que descaberia a cobrança de débito que não foi objeto do
pedido de compensação.
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

II
DO SALDO NEGATIVO OBJETO DESTE PROCESSO. DEDUÇÃO DO PAT.
RECONHECIMENTO EM PROCESSO CONEXO (POR DECORRÊNCIA).
No que toca ao PAT, os documentos exibidos pelo contribuinte dão conta, de fato,
de que a DRJ de Belo Horizonte, em processo que tinha por objeto autuação para redução de
saldo negativo e, ainda, cobrança de estimativas mensais, reconheceu, explicitamente, que, no
ano de 2000, a recorrente tinha o direito de deduzir, do lucro real calculado, a parcela relativa ao
aludido benefício, no valor de RS 165.493,17. E, como consequência disto, confirmou o saldo
negativo apurado no período em exame no montante defendido pela parte interessada. Veja-se:
Sendo admitidas as alterações propostas pela impugnante, obtém-se um saldo negativo
de RS 13.676.978.22. que é exatamente o defendido por ela. Conseguintemente, a
redução do saldo negativo de IRPJ, na parte objeto de litígio, deve ser julgada
improcedente (e-fl. 582).
Vale apenas destacar que este Relator cuidou de verificar, por meio do sistema
comprot, a própria existência e natureza do citado processo, confirmando, inclusive, que o
acórdão acima “transitou julgado”1. Confira-se, a respeito, as seguintes telas extraídas daquele
sistema2:

A par das críticas propostas pela DRJ de Recife no acórdão recorrido (corretas,
diga-se), o fato é que em processo conexo (por decorrência) houve decisão sobre, precisamente,
o crédito objeto deste feito (saldo negativo de 2000), tendo sido confirmado o valor postulado
pelo recorrente tal qual descrito em sua manifestação de inconformidade e em seu apelo, qual
seja, R$ 13.676.978,22.
O reconhecimento deste direito creditório, todavia, cabe frisar, não traz reflexos
imediatos para este processo porque, como já dito, a própria DRF já havia determinado a
extinção (por compensação) dos débitos, efetivamente, confessados pela empresa nos pedidos
aqui tratados, convolados em Declaração de Compensação por força das disposições do já citado
art. 74, § 4o, da Lei 9.430/72.
Esta decisão terá, por certo, consequências apenas quanto aos procedimentos de
compensação que tenha se socorrido deste mesmo crédito, inclusive aquelas realizadas nos

1 Expressão que, sabe-se, não é amplamante admitida no âmbito do processo administrativo.
2 v. https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html, acessado em 29/04/2021.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006170/2001-95

moldes da IN 21/97, advertindo-se, neste passo, a Unidade de Origem sobre a necessidade de se
adotar as providências descritas pelo art. 97-A da IN 1.1717/17.

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, por DAR PROVIMENTO a fim de:
a) reconhecendo e declarando, de ofício, a nulidade parcial do Despacho
Decisório de e-fl. 179, determinar o cancelamento da cobrança realizada
nestes autos do débito de IRRF relativo ao período de apuração da 5a semana
de junho de 2001, no valor de R$ 2.451.111,30;
b) reconhecer um direito creditório adicional àquele já reconhecido pela DRF no
valor, histórico, de R$ 130.225,58, deixando de determinar a homologação das
compensações aqui tratadas uma vez que esta providência já foi adotada pela
Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital